Tribunal: TJDFT
Processo: 0749493-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749493-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZILEIDE PEREIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONDRIAN ANTARES: “Considerando que a credora fiduciária Antares Engenharia LTDA foi intimada duas vezes para informar a situação da alienação fiduciária, e em ambas as vezes quedou-se inerte, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel descrito na certidão de ID no 107589173. Ademais, considerando o longo decurso do prazo da última avaliação, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação da parte executada. O encargo de fiel depositário deverá ser exercido pela parte executada. Caso o bem esteja ocupado por terceiro, a este último caberá o encargo de fiel depositário. Nessa hipótese, deverá o Oficial de Justiça certificar a que título o terceiro ocupa o bem, além de juntar aos autos eventual contrato de aluguel ou cessão de direitos, conforme o caso.” A Agravante sustenta que o imóvel é impenhorável porque se destina à moradia da família. Salienta que que não é admissível a penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária, mas somente dos seus direitos aquisitivos. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de SUSPENDER a ordem de hasta pública e consequentemente designação de leilão do bem imóvel em questão” e, ao final, a reforma da decisão agravada “desconstituindo a penhora, a arrematação, a imissão de posse e os lançamentos registrais já ordenados na matrícula do imóvel e cancelamento de designação de possível leilão”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As questões levantadas pela Agravante constituíram objeto do Agravo de Instrumento 0705983-98.2022.8.07.0000, que possui a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. I. Em se tratando de condomínio edilício com controle de acesso, a citação pelo correio pode ser realizada mediante a entrega do mandado a “funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”, a teor do que prescreve o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. IV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” Trata-se, portanto, de matérias aparentemente preclusas. Demais disso, a decisão agravada apenas deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel e determinou a sua avaliação. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator